Tribunal: STF
Processo: ARE 1579512
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). IRPJ. CSLL. Valor referente à redução de juros de mora e multa. Controvérsia de índole infraconstitucional. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento na inviabilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede extraordinária.

    II. Questão em discussão 

    2.Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 195, inciso I, da Constituição da República.

    III. Razão de decidir

    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4.Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    5.Agravo regimental não provido.